Tribunal: TJBA
Processo: 8056758-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056758-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BETA 44 INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA, PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA, JOAO DA COSTA FARIA

AGRAVADO: TEDESCO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI, EDUARDO ROCHA DE ABREU SODRE CARVALHO, LUIS FERNANDO BIAZIN ZENID, RENATO LEOPOLDO E SILVA, ARTHUR PEREIRA MUNIZ BARRETO, GUILHERME MONTEIRO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. O Agravo de Instrumento visa reformar decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valor incontroverso, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, à prestação de caução idônea.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, conforme expressamente previsto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e consolidado pela Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal.

3. DISPENSA DE CAUÇÃO. Nos termos do art. 521, inciso I, do Código de Processo Civil, a caução exigida para o cumprimento provisório de sentença pode ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem.

4. JULGAMENTO. O provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, torna inócua a análise dos Embargos de Declaração interpostos contra a decisão que apreciou o pedido liminar, resultando na sua prejudicialidade.

5. PROVIMENTO. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056758-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, BETA 44 INCORPORAÇÃO LTDA e, como Agravado, TEDESCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA